Tribunal: TJDFT
Processo: 0744619-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744619-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA DE BRITO 03433054100 D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 65348623 foi determinado ao recorrente recolher o preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, pois não acostou respectivo comprovante concomitantemente com o protocolo do recurso. No ID 65708300 foi certificado o decurso do prazo in albis. Em prestígio ao princípio da primazia do exame de mérito, oportunizo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprove o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator